Tribunal: STJ
Processo: 8001366-65.2023.8.05.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974149 - BA(2025/0234484-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANRLEI JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVANTE
: UESLEI MATOS DE JESUS
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVANTE
: HERBET LUIS SOUZA FILHO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
MÉRITO
SÚMULA 182/STJ.
RECURSAL INVIABILIZADO PELA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por Danrlei Jesus dos Santos, Ueslei Matos
de Jesus e Herbet Luis Souza Filho contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça,
bem como da impossibilidade de análise de matéria constitucional em sede de
recurso especial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar
se a parte agravante apresentou, na petição de agravo em recurso especial, a
impugnação específica, pormenorizada e suficiente de todos os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, de modo a
afastar a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
que veda o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial quando não há ataque direto e
fundamentado a todos os pontos da decisão recorrida que obstou o seguimento do
apelo nobre. 4. No caso concreto, a decisão de admissibilidade do Tribunal de
origem aplicou as Súmulas 7 e 83 do STJ, além de apontar a incompetência desta
Corte para análise de violação a dispositivo constitucional. No agravo em recurso
especial, a defesa limitou-se a reiterar os argumentos de mérito e a alegar
genericamente a inaplicabilidade dos verbetes sumulares, sem demonstrar,
concretamente, como o acórdão recorrido teria afrontado a legislação federal ou
divergido da jurisprudência dominante, falhando no dever de dialeticidade recursal.
5. Para afastar o óbice da
caberia à parte agravante demonstrar a
Súmula 83/STJ,
divergência jurisprudencial mediante a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes que revelassem a desarmonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, o que não ocorreu. Da mesma
forma, para superar a
era imprescindível demonstrar que a tese
Súmula 7/STJ,
recursal prescindia do reexame fático-probatório, o que também não foi realizado a
contento. 6. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, consoante o
Documento eletrônico VDA54107498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f9deb9cb-db47-4516-bdc6-52fadc8f99cb

disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: "1. A falta de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da
2. A reiteração de argumentos de mérito ou a impugnação
Súmula 182/STJ.
genérica não satisfazem a exigência de dialeticidade recursal no agravo em recurso e
special."
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54107498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: f9deb9cb-db47-4516-bdc6-52fadc8f99cb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974149 - BA(2025/0234484-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DANRLEI JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVANTE
: UESLEI MATOS DE JESUS
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVANTE
: HERBET LUIS SOUZA FILHO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
MÉRITO
SÚMULA 182/STJ.
RECURSAL INVIABILIZADO PELA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por Danrlei Jesus dos Santos, Ueslei Matos
de Jesus e Herbet Luis Souza Filho contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça,
bem como da impossibilidade de análise de matéria constitucional em sede de
recurso especial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar
se a parte agravante apresentou, na petição de agravo em recurso especial, a
impugnação específica, pormenorizada e suficiente de todos os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, de modo a
afastar a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da
que veda o
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial quando não há ataque direto e
fundamentado a todos os pontos da decisão recorrida que obstou o seguimento do
apelo nobre. 4. No caso concreto, a decisão de admissibilidade do Tribunal de
origem aplicou as Súmulas 7 e 83 do STJ, além de apontar a incompetência desta
Corte para análise de violação a dispositivo constitucional. No agravo em recurso
especial, a defesa limitou-se a reiterar os argumentos de mérito e a alegar
genericamente a inaplicabilidade dos verbetes sumulares, sem demonstrar,
concretamente, como o acórdão recorrido teria afrontado a legislação federal ou
divergido da jurisprudência dominante, falhando no dever de dialeticidade recursal.
5. Para afastar o óbice da
caberia à parte agravante demonstrar a
Súmula 83/STJ,
divergência jurisprudencial mediante a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes que revelassem a desarmonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, o que não ocorreu. Da mesma
forma, para superar a
era imprescindível demonstrar que a tese
Súmula 7/STJ,
recursal prescindia do reexame fático-probatório, o que também não foi realizado a
contento. 6. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
Documento eletrônico VDA54107497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:02
Código de Controle do Documento: b37f5c8a-597e-41c7-9504-3d883176a0eb

ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, consoante o
disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de
julgamento: "1. A falta de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a aplicação da
2. A reiteração de argumentos de mérito ou a impugnação
Súmula 182/STJ.
genérica não satisfazem a exigência de dialeticidade recursal no agravo em recurso e
special."
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANRLEI JESUS DOS SANTOS,
UESLEI MATOS DE JESUS e HERBET LUIS SOUZA FILHO contra a decisão monocrática
de minha lavra, por meio da qual não se conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça (fls. 1.130-1.131).
Consta dos autos que o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA
condenou os ora agravantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da
(tráfico de drogas). Os réus Danrlei Jesus dos Santos e Herbet Luis Souza
Lei n. 11.343/2006
Filho foram condenados, cada um, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. O réu Ueslei Matos de Jesus foi
condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa (fls. 329-341).
Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, por sua Primeira Câmara Criminal – 1a Turma, em decisão unânime, deu parcial
provimento aos apelos defensivos para redimensionar as penas e modificar o regime prisional de
um dos corréus. O acórdão restou assim ementado:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE
DROGAS. APREENSÃO DE 1.795,44G (MIL SETECENTOS E NOVENTA E
CINCO GRAMAS E QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE
MACONHA E 123,77G (CENTO E VINTE E TRÊS GRAMAS E SETENTA E
SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. BALANÇA DE PRECISÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
REJEIÇÃO. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – HABITUALIDADE NA
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA
–
NECESSIDADE
DE
READEQUAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISONAL PARA
SEMIABERTO EM RELAÇÃO A UESLEI MATOS DE JESUS. APELOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os réus foram presos em flagrante no dia 14 de setembro de 2023. Policiais
militares receberam informações sobre a comercialização de drogas no local e
flagraram os apelantes tentando se desfazer dos entorpecentes ao perceberem a
aproximação policial. Durante a diligência, foram apreendidas 1.795,44g (mil
setecentos e noventa e cinco gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha,
divididos em dois tabletes, 123,77g (cento e vinte e três gramas e setenta e sete
centigramas) de cocaína e uma balança de precisão.
2. Os réus foram condenados às seguintes penas: Danrlei Jesus dos Santos e
Hebert Luís Souza Filho – 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa;
Ueslei Matos de Jesus– 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 800
(oitocentos) dias multa. O regime inicial fixado foi fechado, sendo-lhes negado o
direito de recorrerem em liberdade.
3. Preliminar de Nulidade: violação de domicílio. Pleito comum: O ingresso
policial em domicílio sem mandado judicial é admitido quando há fundadas razões
que indiquem a prática de crime permanente no local, especialmente diante de
reiteradas denúncias e flagrante delito. No caso concreto, os policiais visualizaram
os réus descartando entorpecentes e fugindo para dentro da residência, legitimando a
diligência. Preliminar rejeitada.
Documento eletrônico VDA54107497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:02
Código de Controle do Documento: b37f5c8a-597e-41c7-9504-3d883176a0eb

4. Mérito. Absolvição dos crimes por insuficiência probatória. Requerimento dos
réus DANRLEI e UESLEI. Impossibilidade. A materialidade e autoria do crime de
tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela prisão e pelas provas periciais, afastando a tese
absolutória.
5. Tráfico Privilegiado. Pleito comum. Não acolhimento. Embora esteja
demonstrado que os apelantes são primários e possuem bons antecedentes, os
demais elementos probatórios evidenciam sua dedicação a atividades criminosas,
afastando, assim, a incidência da minorante. Com efeito, a prisão em flagrante
ocorreu em circunstâncias que revelam envolvimento habitual no tráfico de drogas.
Os réus foram presos em flagrante, com expressiva quantidade de maconha e
cocaína, além de uma balança de precisão e destruição de um aparelho celular.
Ademais, há registro de denúncias pretéritas indicando a atuação dos apelantes no
tráfico de drogas naquela localidade (região conhecida pela disputa entre facções
criminosas), evidenciando que não se tratava de conduta isolada ou ocasional, mas
sim de uma atividade criminosa contínua.
6. Readequação das penas com a exclusão da avaliação negativa das
consequências do crime e afastamento da agravante prevista no
II, “f”, do
art. 61,
CP, indevidamente aplicada, resultando na redução das reprimendas impostas aos
apelantes.
7. Rejeitado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em
relação ao apelante HEBERT, nos termos da Súmula 630/STJ.
8. Modificado o regime inicial de cumprimento da pena para UESLEI, fixando-se
o regime semiaberto.
9. Indeferido o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos
fundamentos que justificaram a prisão preventiva. RECURSOS CONHECIDOS
PARCIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, PROVIDOS
EM PARTE." (fls. 675-700)
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, ocorrência de violação aos artigos 5o,
XI, da Constituição Federal; 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; 59 e 65, III, "d",
do Código Penal; e 33, § 4o, da
(fls. 734-763, 764-793 e 794-817). Para
Lei n. 11.343/2006.
tanto, mencionou que as provas obtidas seriam ilícitas, decorrentes de invasão de domicílio sem
mandado judicial e sem fundadas razões, o que contaminaria todo o acervo probatório e
ensejaria a absolvição dos recorrentes. Aduziu, outrossim, que não haveria provas suficientes
para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, devendo prevalecer o princípio in dubio pro
reo. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea para o recorrente Herbet, a aplicação da causa de diminuição
de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, a fixação de regime prisional mais
brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requereu, ao
final, o provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido, absolvendo os
recorrentes ou redimensionando as penas impostas.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 820-850, 851-880, 881-911), o especial foi
inadmitido na origem. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou
seguimento aos recursos apontando a incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, bem
como a impossibilidade de análise de violação a dispositivo constitucional em sede de recurso
especial (fls. 912-927, 928-957, 958-987).
Foi interposto o respectivo agravo em recurso especial (fls. 989-1.008, 1.009-1.028,
1.029-1.044), no qual se requereu o processamento e provimento do recurso especial, alegando-
se, em suma, que a matéria prescindiria de reexame fático-probatório e que o acórdão recorrido
estaria em dissonância com a jurisprudência superior.
Apresentada a contraminuta (fls. 1.047-1.058, 1.059-1.070, 1.071-1.082), manifestou-
se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo.
Em decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido, com
fulcro no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, aplicando-se a
(fls. 1.130-1.131).
Súmula 182/STJ
Neste regimental (fls. 1.136-1.150), sustentam os agravantes que foram impugnados
os óbices apontados pela Corte de origem. Além disso, repisam as razões do apelo nobre e
Documento eletrônico VDA54107497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:02
Código de Controle do Documento: b37f5c8a-597e-41c7-9504-3d883176a0eb

afirmam que "em momento algum, no recurso especial em epígrafe, fundamentaram suas
pretensões em matéria constitucional. Há sim menção ao artigo 5°, XI, da Constituição Federal,
entretanto apenas para embasar os argumentos quanto à flagrante nulidade das provas obtidas".
Alegam, ademais, que "não é preciso se utilizar de uma cognição exauriente para se aferir que o
reconhecimento da absolvição do recorrente prescinde, absolutamente, de qualquer análise fático-
probatória, verificando-se a incorreção da decisão apenas com a mera leitura do teor do acórdão
ora refutado". Sustentam, ainda, que "o motivo da incidência da Súmula 83 do STJ para afastar o
recurso especial foi devidamente infirmado pelos Agravantes, não havendo que se falar em
argumentações genéricas", citando diversos julgados que entendem favoráveis à tese defensiva.
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a submissão do
feito ao julgamento do colegiado para que seja provido o agravo e, consequentemente, o recurso
especial.
Manifestação do agravado pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 1.166-
1.171). O Ministério Público Federal não se manifestou nesta fase recursal específica, tendo já
emitido parecer pelo desprovimento anteriormente.
Por manter o decisum, trago o feito a julgamento do colegiado. É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, o recurso não merece provimento.
Nos termos do que relatado na decisão monocrática recorrida, o agravo em recurso
especial deixou de ser conhecido porque a parte agravante não impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
O caso encontra-se em uma fase recursal de estrito direito (STJ), onde a análise se
limita à correta aplicação da lei federal e à divergência jurisprudencial, sendo vedado o reexame
de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia assentou-se em múltiplos fundamentos autônomos e suficientes para obstar o seguimento
do recurso especial. Conforme consta às fls. 912-927, 928-957 e 958-987, a Vice-Presidência
daquela Corte negou seguimento ao apelo extremo apontando: a impossibilidade de análise de
violação a dispositivo constitucional (art. 5o, XI, CF) em sede de recurso especial, competência
reservada ao STF; a incidência da
pois a revisão das conclusões do acórdão
Súmula 7/STJ,
quanto à absolvição e dosimetria demandaria reexame fático-probatório; e a incidência da
uma vez que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência
Súmula 83/STJ,
do Superior Tribunal de Justiça.
Ao interpor o agravo em recurso especial (fls. 989-1.008, 1.009-1.028 e 1.029-
1.044), a defesa concentrou sua argumentação na reiteração das teses de mérito (ilegalidade da
prova, absolvição, redimensionamento da pena) e na alegação genérica de que não seria
necessário o reexame de provas. Todavia, conforme bem pontuado na decisão ora agravada, a
parte recorrente deixou de impugnar especificamente e de forma adequada os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
Quanto ao fundamento da impossibilidade de análise de matéria constitucional, os
agravantes alegam que a menção ao artigo 5o, XI, da Constituição Federal serviu apenas para
embasar a violação à lei federal (arts. 157 e 158-B do CPP). No entanto, o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso justamente porque a própria peça recursal indicou expressamente a violação
ao dispositivo constitucional como um dos fundamentos do recurso especial, o que foge à
competência desta Corte. A mera alegação de que a menção foi reflexa não afasta o óbice
apontado na origem se a fundamentação do recurso especial se alicerça em interpretação de texto
constitucional.
No que tange à
os agravantes sustentam que a análise prescinde de
Súmula 7/STJ,
reexame de provas e que se trata de revaloração jurídica. Contudo, para se chegar a conclusão
diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem – que, com base nos elementos concretos dos
autos (depoimentos policiais, laudos periciais, circunstâncias da prisão), entendeu comprovadas
a materialidade e a autoria delitiva, bem como a dedicação à atividade criminosa – seria
imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório. A simples afirmação de que não é
Documento eletrônico VDA54107497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:02
Código de Controle do Documento: b37f5c8a-597e-41c7-9504-3d883176a0eb

necessário o reexame de provas, sem demonstrar como a questão seria puramente de direito a
partir da moldura fática delineada no acórdão, não constitui impugnação específica suficiente
para afastar a Súmula 7.
Em relação à
o Tribunal de origem consignou que o acórdão
Súmula 83/STJ,
recorrido estava em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto à validade da busca
domiciliar em caso de flagrante de crime permanente e quanto aos critérios de dosimetria da
pena e afastamento do tráfico privilegiado. Para impugnar adequadamente este fundamento,
caberia à parte agravante demonstrar a distinção (distinguishing) do caso concreto ou a
superação do entendimento (overruling), indicando precedentes contemporâneos ou
supervenientes que revelassem a desarmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência
dominante desta Corte. Os agravantes, entretanto, limitaram-se a citar julgados de forma
genérica ou que tratam de situações fáticas distintas, insistindo na tese de mérito sem
desconstituir o fundamento da conformidade jurisprudencial aplicado na origem.
O agravante, no presente regimental, sustenta que a decisão de inadmissibilidade
seria cindível e que atacou os fundamentos. Contudo, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que é dever do agravante impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo.
No julgamento dos Embargos de Divergência no
a Corte
AREsp n. 746.775/PR,
Especial deste Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a decisão que
inadmite o recurso especial na origem é incindível e unitária. O dispositivo do juízo de
admissibilidade é único (inadmissão do recurso), ainda que fundado em múltiplas razões.
Portanto, para que o agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) seja conhecido, é dever
inafastável da parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão agravada.
Confira-se a ementa do referido paradigma, que permanece hígido e aplicável à
espécie:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência (...) Tal premissa, contudo, deve
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial (...) no sentido de que pode o relator 'não
conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
art. 932.
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais. (...) 4. Embargos de divergência não
providos." (STJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp 746.775/PR,
NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
.
ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

Assim, ao contrário do que alega o agravante, não se trata de "jurisprudência
defensiva" ou excesso de formalismo, mas sim de estrita observância ao princípio da
dialeticidade recursal e à sistemática do agravo em recurso especial, que tem por finalidade
devolver a esta Corte Superior o exame da admissibilidade do apelo nobre, exigindo-se que o
recorrente demonstre o desacerto de todos os fundamentos que obstaram a subida do recurso.
Ainda que fosse possível superar o óbice da
o recurso não
Súmula 182/STJ,
mereceria prosperar em razão da incidência da
A análise da legalidade do
Súmula 7/STJ.
ingresso domiciliar, da autoria, da materialidade, da finalidade mercantil da droga ou da
dosimetria exige reexame de fatos e provas, procedimento vedado nesta via recursal.
Documento eletrônico VDA54107497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:02
Código de Controle do Documento: b37f5c8a-597e-41c7-9504-3d883176a0eb

Para desconstituir tais premissas fáticas e acolher a tese defensiva de que não havia
justa causa para o ingresso, seria imprescindível o revolvimento de todo o material probatório, o
que é incabível em sede de recurso especial.
Nesse sentido, confira-se o precedente citado :
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM INGRESSO
DOMICILIAR.
PRESENÇA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
RECURSO
DESPROVIDO. [...] 8. A reavaliação das provas produzidas nos autos exigiria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos da
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Súmula 7/STJ.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.007.585/RS,
.
em 17/12/2024)

Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior possui
entendimento firmado de que é lícito o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial,
mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito
no interior da casa.
Não tendo o agravante indicado precedentes contemporâneos ou supervenientes que
alterem esse entendimento para o caso concreto, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE
FLAGRÂNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. VISUALIZAÇÃO DE DROGAS NO
MURO
DA
RESIDÊNCIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
RECONHECIMENTO COMO USUÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO
I.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas.
O recorrente alega violação do
caput e §1o, do Código de Processo Penal
art. 157,
(CPP), sustentando a ilicitude da prova obtida em busca domiciliar realizada sem
autorização judicial. Argumenta que a entrada dos policiais no imóvel ocorreu com
base em denúncia anônima, sem justa causa suficiente para a flexibilização do
direito à inviolabilidade domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas
questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem autorização
judicial após denúncia anônima e tentativa de fuga do acusado configura violação de
domicílio; (ii) determinar se a confissão do recorrente sobre a posse de drogas para
uso pessoal enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da
Súmula no 630 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte
considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de
flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja
fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel. A abordagem
policial ocorreu após denúncia anônima e visualização de drogas no muro da
residência, o que configura fundada suspeita e autoriza o ingresso na residência. 4.
A natureza permanente do crime de tráfico de drogas permite a flexibilização da
inviolabilidade domiciliar, nos termos do
o, XI, da CF, uma vez que a
art. 5
consumação do delito se prolonga no tempo e dispensa autorização judicial para
diligências em flagrante. 5. A análise do mérito não comporta acolhida, pois a
revisão do entendimento acerca da legalidade da busca domiciliar implicaria
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Quanto à
aplicação da atenuante da confissão espontânea, a Súmula no 630 do STJ exige que
o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão de
posse para uso pessoal. No caso, o recorrente confessou a posse da droga, mas
afirmou que era destinada ao consumo próprio, afastando a incidência da atenuante.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.324.214/SP,
DJEN de
)
Turma, julgado em 3/12/2024,
6/1/2025.

Documento eletrônico VDA54107497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:02
Código de Controle do Documento: b37f5c8a-597e-41c7-9504-3d883176a0eb

Em síntese final, a decisão de origem aplicou as Súmulas 7 e 83 do STJ e o óbice
constitucional. O agravante, em sua petição de agravo, dedicou-se a reiterar os argumentos de
mérito do recurso especial e a tecer considerações genéricas sobre a não aplicação das súmulas,
sem, contudo, enfrentar concreta e especificamente as razões de decidir do Tribunal a quo para
cada um dos óbices. Por exemplo, quanto à Súmula 7, não demonstrou qual questão jurídica
prescindiria do reexame de provas, limitando-se a afirmar que a prova era insuficiente. Quanto à
Súmula 83, não demonstrou a superação do entendimento ou a distinção do caso.
Não havendo impugnação específica e adequada a esses fundamentos autônomos e
suficientes para a manutenção da decisão de inadmissibilidade, opera-se a preclusão, impedindo
o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e da
art. 932,
("É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ
art. 545
os fundamentos da decisão agravada").
Os Agravantes falharam em demonstrar que o AREsp atacou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do TJ (
. A jurisprudência do STJ é rigorosa
Súmula 182/STJ)
quanto à dialeticidade recursal, especialmente contra decisões que aplicam múltiplos óbices
sumulares (Súmula 7, Súmula 83). A ausência de impugnação eficaz de qualquer um deles é
fatal para a pretensão recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54107497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 11:57:02
Código de Controle do Documento: b37f5c8a-597e-41c7-9504-3d883176a0eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0234484-2
AREsp 2.974.149 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80013666520238050082
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANRLEI JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: UESLEI MATOS DE JESUS
AGRAVANTE
: HERBET LUIS SOUZA FILHO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANRLEI JESUS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: UESLEI MATOS DE JESUS
AGRAVANTE
: HERBET LUIS SOUZA FILHO
ADVOGADO
: WLADIMIR SILVA CARDOSO - BA029740
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555180922101:740@
2025/0234484-2 - AREsp 2974149 Petição : 2025/0109676-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:15
Código de Controle do Documento: 5EF0924E-C215-4B0F-88FC-3BC319324D1B